Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700238-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO WALLISON LUCENA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CURSO DE RESIDÊNCIA. FEPECS/DF. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional e a falta superveniente do interesse processual impõe a perda do objeto nos casos de cumprimento voluntário do provimento requerido. 2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (CPC, art. 85, § 10). 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Francisco Wallison Lucena da Silva contra a sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal e da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto (CPC, art. 485, VI). Sem honorários ante a ausência de citação dos réus. Custas finais pelo autor, cuja exigibilidade foi suspensa, em virtude da gratuidade de justiça (IDs no 26784247 e no 26784252). 2. Nas razões de ID no 26784258, o apelante narra que requereu sua matrícula na residência multiprofissional em fonodiaulogia na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS/DF) após sua aprovação em certame público. 3. Destaca que, após o deferimento da liminar que reservou sua vaga, conseguiu obter seu diploma e efetuou a matrícula pretendida. Os pedidos subsidiários de danos morais e lucros cessantes restaram prejudicados. 4. Insurge-se contra a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o pedido deveria ser reconhecido, por força do princípio da primazia da solução do mérito (CPC, art. 487, III). 5. Sustenta que os réus foram citados e integraram a relação jurídica processual, o que atrai a condenação em honorários advocatícios. 6. Afirma que, pelo princípio da causalidade, os réus deram causa ao ajuizamento da ação e devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (CPC, art. 85, § 3o). 7. Pede a reforma da sentença para que seja homologado o reconhecimento do pedido, com consequente condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 26784261). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência consolidada. 14. Com base nos documentos de IDs no 26784235; no 26784237; no 26784238, mantenho a gratuidade de justiça concedida ao apelante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). (I) Da perda do objeto. 16. O apelante foi aprovado no processo seletivo para ingressar no programa de residência profissional administrado pela segunda apelada e foi classificado dentro do número de vagas disponibilizado pelo certame (ID no 26781599). 17. Ao ser convocado para a matrícula, a ser realizada entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2021, foram exigidos os documentos constantes no item 3 do edital, dentre eles o diploma de graduação na área profissional ou declaração de conclusão de curso para aqueles que terminaram a graduação em 2020/2021 (ID no 26781600). 18. O Edital ainda previu no item 15.5 que seriam aceitas para as matrículas realizadas até o dia 28/2/2021, em substituição ao diploma da graduação, declaração da instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com destaque de que a conclusão do curso ocorreria até a referida data. 19. Como sua documentação ainda estava pendente, o apelante propôs esta ação e requereu tutela de urgência para que a segunda apelada: a) efetuasse sua matrícula, com posterior entrega dos documentos; ou b) reservasse sua vaga no programa de residência até 31/3/2021. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, caso fosse excluído do certame, requereu indenização por lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 42.000,00 (ID no 26781590). 20. O apelante demonstrou que solicitou a outorga antecipada do diploma de graduação perante a universidade, conforme processo SEI 23106.005395/2021-97, cujas avaliações seriam aplicadas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021. 21. Em 25/1/2021, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF deferiu o pedido subsidiário de tutela de urgência antecipada para que os apelados assegurassem a reserva de vaga em favor do apelante. Foi determinada emenda à inicial para que o apelante: a) retificasse os pedidos de danos materiais e lucros cessantes; b) corrigisse o valor da causa e c) comprovasse sua hipossuficiência (ID no 26781608). 22. Em 8/2/2021, o apelante protocolou petição e anexou sua declaração de conclusão do curso de fonoaudiologia, cuja colação de grau estava prevista para ocorrer em 11/8/2021 (ID no 26784227). 23. Em 19/2/2021, requereu a juntada de toda a documentação exigida no Edital para realizar sua matrícula no programa de residência, inclusive o registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia, além de sua matrícula no curso (ID no 26784234 e 26784236). 24. Em 17/3/2021, o DF anexou petição e informou que fez a matrícula do apelante. Por conseguinte, pediu a extinção do processo (ID no 26784241). 25. Após devidamente intimado, o apelante informou que se matriculou no curso e pugnou pela homologação do reconhecimento do pedido, bem como a condenação dos réus em honorários advocatícios. 26. Sobreveio a sentença extintiva ante a perda do objeto (CPC, art. 485, VI). 27. No recurso, o apelante reitera que o pedido deveria ser homologado por força do princípio da primazia da solução do mérito e requer a condenação dos réus em honorários advocatícios. 28. O Juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda do objeto, pois “não houve reconhecimento dos pedidos por parte dos Requeridos, e sim, mero cumprimento da decisão de ID 81898383” (ID no 26784247). 29. Após obter os documentos necessários para sua matrícula, o apelante apresentou emenda à inicial com nova petição e pugnou por sua matrícula no curso (ID no 26784234 e 26784236). 30. Os apelados providenciaram, voluntariamente, a matrícula. 31. A petição que requereu a matrícula no curso do processo substituiu a petição inicial anterior. 32. Desse modo, a matrícula do apelante decorreu de conduta voluntária dos apelados. 33. Diante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional e da falta superveniente do interesse processual, além de não subsistirem mais outras questões a serem analisadas, houve perda do objeto na demanda. 34. Confirmo a sentença. (II) Dos honorários advocatícios. 35. O apelante sustenta que, por força do princípio da causalidade, os apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios. 36. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (CPC, art. 85, § 10). 37. Como não houve julgamento da demanda, os honorários devem ser fixados pelo princípio da causalidade, utilizado para casos específicos, sobretudo para sentenças terminativas. Precedentes deste Tribunal: Ac. 1272770 e Ac. 1223987. 38. De acordo com o histórico descrito no tópico sobre a perda do objeto, não é possível atribuir aos apelados o ônus da sucumbência, pois o apelante ajuizou a ação sem ter concluído seu curso, ou seja, sem ter cumprido as normas editalícias. 39. Apesar da resistência do DF ao interpor agravo de instrumento no 0703759-27.2021.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID no 23897824 daqueles autos), o art. 85, § 10 é claro ao dispor que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por oportuno, confira-se a fundamentação daquele recurso: 10. O agravado foi aprovado no processo seletivo para ingressar no programa de residência profissional administrado pela primeira agravante e foi classificado dentro do número de vagas disponibilizado pelo certame (ID no 81864127). 11. Ao ser convocado para a matrícula, a ser realizada entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2021, foram exigidos os documentos constantes no item 3 do edital, dentre eles o diploma de graduação na área profissional ou declaração de conclusão de curso para aqueles que terminaram a graduação em 2020/2021 (ID no 81864129, pág. 2). 12. O Edital ainda prevê no item 15.5 que seriam aceitas para as matrículas realizadas até o dia 28/2/2021, em substituição ao diploma da graduação, declaração da instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, destacando que a conclusão do curso ocorreria até a data supracitada. 13. O agravado demonstrou que solicitou a outorga antecipada do diploma de graduação perante a universidade, conforme processo SEI 23106.005395/2021-97, cujas avaliações seriam aplicadas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021 (ID no 81864125). 14. Nos autos originários, consta petição protocolizada em 8/2/2021 na qual o agravado solicita a juntada da declaração de conclusão do curso de fonoaudiologia, cuja colação de grau estava prevista para ocorrer em 11/8/2021 (ID no 83154289). 15. Em 19 de fevereiro de 2021 requereu a juntada de toda a documentação exigida no Edital com o intuito de realizar a sua matrícula no programa de residência, inclusive o registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (ID no 84007918). 16. Logo, conseguiu demonstrar que há risco do seu direito perecer, pois no caso de a sua vaga não ser reservada, poderia deixar de apresentar toda a documentação exigida no Edital, que permitiu a entrega do diploma da graduação ou a sua substituição pela declaração de conclusão do curso. 17. Apesar de os agravantes alegarem que a decisão poderia causar prejuízos à saúde pública do Distrito Federal, pois a reserva da vaga retiraria de outro candidato que possui toda a documentação a chance de ingressar no programa de residência profissional, na verdade está protegendo o interesse público, na medida em que o agravado demonstrou que tem conhecimento suficiente e logrou ser aprovado no certame, devendo lhe ser oportunizada a entrega da documentação e a efetivação da sua matrícula, nos termos previstos no Edital. 18. Ademais, caso não tivesse êxito na entrega dos documentos exigidos no Edital, não haveria prejuízo aos agravantes ou ao certame, uma vez que bastaria a convocação de outro candidato em classificação posterior a do agravado. 19. Neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. 40. Já que os apelados não recorreram, desistiram, inclusive, do agravo de instrumento e, por força do princípio da non reformatio in pejus, não seria possível condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 41. Confirmo a sentença. 42. Informações complementares: ação proposta em 25/01/2021. Sentença prolatada em 8/4/2021. Valor da causa: R$ 145.898,00 (ID no 26784236, pág. 14). Não foram fixados honorários. Há justiça gratuita. Dispositivo 43. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 44. Sem honorários ante a ausência de fixação na origem. 45. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 46. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 47. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO